Tribunal: TJBA
Processo: 8123215-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123215-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de reconhecer a litigância de má-fé do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Análise da validade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e da comprovação do vínculo contratual entre as partes, bem como da correta aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo e da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Comprovada a contratação do cartão de crédito e o efetivo uso do serviço, por meio de documentos idôneos e concatenados que afastam a alegação de fraude e desconhecimento do débito.
4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não é automática, devendo ser analisada à luz da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, requisitos não preenchidos no caso concreto.
5. Reconhecimento do exercício regular de direito por parte do apelado, que promoveu a negativação do nome do autor em decorrência do inadimplemento contratual.
6. Configuração de litigância de má-fé, ante a conduta do autor ao ajuizar demanda negando a contratação e omitindo elementos fáticos relevantes, violando os princípios da boa-fé e lealdade processual.

7. Mantem
-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé, com a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8123215-53.2023.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante
EDVALDO DOS SANTOS
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador,.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça